Tribunal: TJES
Processo: 0000615-35.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-35.2018.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
C
APUT
,
DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DES
PROVIMENTO.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PO RESTRITIVAS DE DIREITOS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.
2. Na hipótese em apreciação, evidenciado nos autos que o valor do bem subtraído pela ré não é irrisório, bem como destacada a reiteração delitiva da acusada, de modo que não se aplica o princípio da insignificância ao caso.
3. O pleito de desclassificação do crime de furto simples para a conduta estabelecida no artigo 155, § 2º, do Código Penal não pode ser acolhido, já que o valor do bem subtraído pela ré não pode ser considerado de “pequeno valor”, haja vista tratar-se de um telefone celular,
adquirido pela ofendida pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
4. Das provas dispostas nos autos, não há dúvidas de que a apelante se aproveitou da sua estadia na casa do avô da vítima para furtar o aparelho celular da bolsa da ofendida, de forma que é imperiosa a incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
in casu
.
5. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, considerando que a apelante é primária e a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, a acusada deve iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.
6. Preenchidos os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e uma de limitação de fim de semana.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Layla Marina Soares Santos
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, às fls. 115/117.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v:

“[...] e no dia 03 de março de 2018, por volta das 11h30min, à Rua Coronel Francisco Athayde, 91, Centro, nesta Cidade e Comarca, LAYLA MARINA SOARES SANTOS, subtraiu para si um aparelho celular, marca Samsung (auto de apreensão à fI. 10), de propriedade da vítima Adrieli Togneri Deschiavone, quando esta teria deixado uma bolsa na casa de seu avô.

Ato contínuo, consta da peça investigatória que a denunciada Layla Marina teria oferecido o objeto ao nacional PAULO VITOR ROSSI GOMES, que o adquiriu por um preço desproporcional ao valor de mercado, efetuando como forma de pagamento o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie, bem como fornecendo a denunciada uma quantidade de maconha avaliada no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

Noticiam os autos que no dia, horário e local mencionados a guarnição policial foi acionada pela vítima Adriele Togneri Deschiavone que relatou que esteve na casa do seu avô, o Sr. Gilson Togneri, tendo deixado sua bolsa sobre o sofá, verificando, ao retornar, a falta de seu aparelho celular, motivo pelo qual ao indagar ao seu avô sobre o ocorrido, este afirmou que a primeira denunciada LAYLA esteve no local em virtude de ter sido contratada para a realização de programa sexual.

Durante o seu interrogatório policial, a denunciada afirmou ter subtraído o aparelho celular de propriedade da vítima, sobre o pretexto de, após ter feito um programa sexual com a pessoa de Gilson Togneri, este ter apresentado resistência em efetivar o pagamento correspondente, oportunidade em que a denunciada localizou o celular da vítima no local, subtraindo-o, prevalecendo da facilidade da relação de hospitalidade do momento em que executou a ação. [...]."

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 155,

caput,
c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal
, à pena de
0
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de
2
0

(
vinte
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais sediadas às fls. 131/137, a defesa requer
i)
a absolvição por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a
ii)
desclassificação para o delito previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal. Por fim, postula
iii)
o afastamento da agravante estabelecida no artigo 61, II, “f”, do Código Penal,
iv)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, e a
v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Outrossim, destaco que a Corte Superior, órgão competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, passou a adotar como critério jurisprudencial para que seja reconhecido o pequeno valor da coisa o quantum de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante se verifica em recentes julgados:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso,
as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da Res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
. 3. Recurso Especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ; REsp 2.062.375; Proc. 2023/0029942-8; AL; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.
No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a Res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.618; Proc. 2023/0100858-9; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 04/10/2023).

In casu
, depreende-se que a ré subtraiu da vítima um aparelho celular, conforme consta no
Auto de
Apreensão
à fl.
14
.

A
ssim, em que pese não conste nos autos o auto de avaliação com o valor do produto subtraído, é certo que
um celular
não pode ser considerado de valor irrisório,
especialmente considerando que a vítima afirmou que comprou o celular pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo avaliado atualmente na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Nesse sentido, ainda
, considerando que o salário-mínimo no ano de 2018 era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), e que o bem subtraído pela ré possui o valor aproximado de R$800,00 (oitocentos reais), é certo que o valor da
res furtiva
ultrapassa muito o
quantum
de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ademais
, ainda que a mercadoria subtraída fosse de pequeno valor, é sabido que o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
além da
res furtiva
não ser considerada de pequeno valor, não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, uma vez que,
conforme consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a
acusada
ostenta duas condenações criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal.

Sendo assim,
verifica-se que

o caso em apreço
não foi o único
crime
praticado pel
a
acusad
a
.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Portanto, evidenciad
o
nos autos
o valor do bem subtraído pela ré não é irrisório, bem como destacada a
reiteração
d
elitiva d
a

acusada
, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Em sequência,
a defesa requer
a desclassificação do crime de furto simples para o delito previsto no artigo 155, § 2º, inciso II, do Código Penal
, que estabelece que “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Ocorre que, conforme elucidado na análise do pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, o valor do bem subtraído pela ré não pode ser considerado de “pequeno valor”, haja vista tratar-se de um telefone celular, adquirido pela ofendida pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), de forma que
não há como acolher o pleito desclassificatório
.

Noutro giro,
a defesa pleiteia o afastamento da agravante do artigo 62, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
,
que prevê como circunstâncias que agravam a pena as hipóteses em que o agente comete o crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

No caso, o magistrado
a quo
entendeu que a denunciada se aproveitou de hospitalidade do avô da vítima para cometer o crime, posicionamento que entendo como correto.

Isso porque, das provas dispostas nos autos, não há dúvidas de que
a apelante se aproveitou d
a
sua estadia na casa do avô da vítima para furtar o aparelho celular da bolsa da ofendida,
de forma que

é imperiosa a incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
in casu
.

A propósito, vejamos julgados nessa linha intelectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DA RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE. INAPLICABILIDADE. MINORANTE NO FURTO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO REDUTORA. ALTERAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. DESCABIMENTO. 1.
Para fins de reconhecimento da agravante atinente à relação de hospitalidade, necessário que agente, para cometer o crime, aproveite de sua estada na casa da vítima, com o consentimento dela, ainda que inexista vinculo de coabitação ou pernoite.
[...].

(TJMG; APCR 0009209-96.2018.8.13.0398; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/10/2023; DJEMG 17/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MÉRITO. [...] AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ́ ́F ́ ́.
Possível a manutenção da presente agravante, estando devidamente justificado o aumento operado, pois a ré se aproveitou do fato de ter sido recebida na residência de sua irmã, configurando a hospitalidade descrita na alínea ́f ́ do art. 61 do Código Penal, oportunidade em que teve livre acesso para se apoderar do cartão bancário da ofendida
. [...]. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; ACr 5005049-32.2019.8.21.3001; Vacaria; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 11/08/2023; DJERS 18/08/2023).

Finalmente, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, n
os termos do artigo 33, § 2º, “
c
”, do Código Penal,
considerando que a apelante é primária e a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão,
fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e uma de limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para
fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena de Layla Marina Soares Santos, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)